Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700004-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A empresa MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA (Máxima), terceira interessada, apresenta petição de ID no 67759671, onde pede sua admissão como litisconsorte passiva necessária, uma vez que teria assumido a operação do Contrato no 1.025/2024, no lugar da ora agravante (SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA). Requer a revogação da liminar deferida por este relator na decisão de ID no 67651575. Por sua vez, o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF opôs embargos de declaração no ID no 67781480, contra a decisão de ID no 67651575. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade do ato administrativo de rescisão unilateral do contrato com a empresa agravante. Requer, ainda, a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida por este relator. Por meio da decisão de ID no 67651575 deferi a tutela de urgência em favor da parte agravante (Salutar), determinando a suspensão do ato administrativo que havia rescindido o contrato no 058/2021, firmado entre o IGESDF e a empresa Salutar. A parte agravante sustentava em suas razões recursais que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na formulação da rescisão unilateral por parte da Administração pública; que o IGESDF estaria utilizando processos administrativos anteriormente instaurados para apurar supostas irregularidades cometidas pela agravante, mas que sequer foram concluídos para justificar o ato de rescisão contratual. Aduziu que foi franqueado acesso a apenas quatro processos via SEI à agravante, no mesmo dia em que proferida a decisão de rescisão contratual; que há previsão contratual de que o agravante fosse comunicado da rescisão contratual com antecedência mínima de 90 dias, o que não foi respeitado pela IGESDF. Com base nesses fatos apresentados nos autos, a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 67651575. Todavia, sobreveio petição de terceiro interessado (Id 67759671), na qual a empresa MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA informa que assumiu o contrato de prestação de serviços antes exercido pela empresa agravante (Salutar); que está cumprindo atualmente com a execução dos serviços; que o processo administrativo do qual culminou na rescisão contratual entre a IGESDF e a empresa Salutar obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório; que foram diversas as ocasiões em que a empresa Salutar descumpriu ou cumpriu inadequadamente o contrato; que deve ser aplicada a Teoria do Fato Consumado Administrativo; que a manutenção da decisão monocrática que concedeu a liminar e suspendeu o ato de rescisão do contrato colocaria em risco a execução dos serviços pela peticionante; que os representantes da empresa Salutar estão “assediando” os funcionários da peticionante e tentando embaraçar a execução dos serviços. Requer a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência e, no mérito, a sua revogação. Ato contínuo, a parte agravada (IGESDF) apresentou embargos de declaração contra a decisão monocrática de Id 67651575, pugnando pelo saneamento de omissões e contradições e pugnando, por fim, a revogação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO: Nos termos do disposto no art. 296 do Código de Processo Civil, a decisão que concedeu a tutela de urgência pode ser revista a qualquer momento, podendo ser revogada ou modificada. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, pontuo que o processo de referência diz respeito a mandado de segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Para evitar desnecessária tautologia cito o que já havia registrado na decisão que deferiu a liminar (ID no 67651575): “Compulsando os autos, verifico que a Cláusula décima quinta do contrato original (ID 67618714) diz que a inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 35, 38, 41 e 42 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, publicado no DODF n° 77, de 25 de abril de 2019. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Já a Cláusula quinta, do Termo aditivo no 6 (Id 67618713), prevê que o Termo entrará em vigor a partir da data da sua assinatura, compreendendo a prorrogação da vigência o período de 30 de janeiro de 2024 a 30 de julho de 2025. O parágrafo único da referida cláusula contratual, por sua vez, prevê que fica expressamente pactuado que a contratação perderá sua vigência antes do término do período mencionado, podendo ser rescindido a termo, unilateralmente, no todo ou em parte, antes do término do prazo solicitado, em razão da conclusão de Processo Regular SEI, ou qualquer outro que abranja o mesmo objeto da presente contratação, mediante notificação de rescisão contratual à CONTRATADA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem incidência de multa ou quaisquer penalidades. O Termo de Ajuste de Conduta (Cláusula 11a, IV), prevê o direito da agravante de responder a procedimento administrativo específico antes de qualquer aplicação de penalidade, no qual seriam assegurados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, com o fornecimento de acesso imediato e integral ao SEI e a todas as informações e documentos acerca dos andamentos processuais (ID 67618711). É fato que o contrato faz lei entre as partes e, quando se trata de contrato administrativo, incidentes as regras de direito público na interpretação das cláusulas contratuais e na condução do objeto do negócio jurídico, nos quais devem sempre ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo que eventuais atos praticados pela Administração pública devem ser tomados com a devida motivação, a fim de se evitar a pessoalidade na tomada de decisões, bem como permitir a fiscalização, tanto da parte contratada quanto do ente público que toma os serviços, visto trata-se de objeto contratual de interesse público. Tal conduta sequer precisaria estar prevista contratualmente, uma vez que o direito público é regido por princípios e normativos legais próprios, especialmente os princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal, que informa que a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... No mesmo espírito, o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, informa que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Conforme já mencionado, o dever de a Administração pública respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, embora nem precisasse estar previsto em contrato, foi expressamente mencionado no Termo de Ajustamento de Conduta, o que reforça o dever de obediência a tais princípios e os remete aos princípios elencados no supramencionado art. 37 da Constituição Federal.” No caso concreto, após analisar a petição e os documentos apresentados pela empresa Máxima (ID no 67759671, 67759680, 67759681, 67759682, 67759683, 67759684 e 67762316), reconsidero a decisão anteriormente concedida (ID no 67651575) e passo a entender que as cláusulas contratuais e as regras de direito público aplicáveis foram observadas adequadamente, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e a ampla defesa em observância do disposto no art. 5, LV e, consequentemente, o art. 37, ambos da Constituição Federal, pois, conforme consta dos documentos acostados aos autos, a decisão de rescisão unilateral do contrato no 058/2021 se deu com base na instauração de pelo menos 66 (sessenta e seis) processos administrativos anteriores, sendo que foi oportunizado à empresa Salutar a manifestação nos autos. Friso que eventual ausência de conclusão de todos os processos não afasta a violação contratual cometida pela empresa Salutar, pois conforme acima explicitado, nos termos do parágrafo único do Cláusula quinta do Termo Aditivo no 6 (ID no 67618713), basta que haja a conclusão de processo administrativo SEI para que se configure hipótese de rescisão unilateral por parte da administração pública, o que se verifica no presente caso. Não vislumbro, ainda, indícios de que houve violação à ampla defesa ou cerceamento de defesa no processo administrativo, pois conforme se verifica do documento apresentado no ID no 67618710, a empresa Salutar foi notificada e concedido o prazo de 48h para a entrega do objeto do contrato e finalização da execução dos serviços, bem como para que outra empresa assumisse a execução deles. Assim, não está presente o requisito do fumus boni iuris em favor do agravante, pelas razões expostas, que não indicam provável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, a probabilidade do direito é inversa, se mostrando favorável ao agravado e ao terceiro interessado, de forma que não se pode manter a tutela de urgência em favor do agravante. Também verifico não estar presente o requisito do periculum in mora em relação ao agravante, uma vez que o contrato já foi transferido à empresa MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA, tendo ela e o IGESDF firmado o contrato no 1.025/2024 para a assunção do remanescente do contrato no 058/2021, operando-se a efetiva implementação da prestação de serviços, o que configura a chamada Teoria do Fato Consumado Administrativo, sendo que a interrupção da execução do contrato pela empresa Máxima, neste momento processual, implicaria grave risco de inexecução de serviço essencial. Portanto, o risco de dano também é inverso, se mostrando maior em relação à empresa terceira interessada e ao IGESDF. Pelos motivos especificados, com base no Código de Processo Civil, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor do agravante, tal como previsto no art. 300 do referido diploma legal. Ante o exposto, defiro o pedido feito na petição de ID no 67759671, para, em sede de reconsideração, REVOGAR a decisão de ID no 67651575, devendo prevalecer a decisão de primeiro grau, que manteve a rescisão contratual entre o IGESDF e a empresa Salutar, até a decisão final do presente agravo de instrumento ou apreciação do mérito da causa em primeiro grau de jurisdição. Portanto, recebo o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Quanto aos embargos de declaração opostos no ID no 67781480, tenho que o objeto da postulação coincide com o teor da presente decisão judicial, motivo pelo qual JULGO PREJUDICADOS os aclaratórios. À secretaria para que proceda à habilitação da empresa MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA como interessada. Fixo prazo de 05 (cinco) dias para que a empresa Máxima comprove o pedido de habilitação nos autos do processo principal (MS 0756751-54.2024.8.07.0001). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado para se manifestar no prazo legal, apresentando as contrarrazões ao recurso, caso queira. Intime-se o terceiro interessado para que se manifeste, caso queira. Intime-se o agravante dos termos da presente decisão. Remetam-se ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador